Tribunal: STJ
Processo: 0459750-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054359 - ES(2025/0459750-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FLAVIA VIEIRA LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES015848
MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES038814
EMMANUELLE VIEIRA SILVA CRESPO - ES015460
AGRAVANTE
: CARLOS COSTA LOIOLA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES038814
EMMANUELLE VIEIRA SILVA CRESPO - ES015460
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
UTILIZAÇÃO DE
COMO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em face de acórdão com trânsito em julgado.
corpus
2. Os agravantes alegam que o
não foi utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso ou revisão criminal, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal, mesmo
após o trânsito em julgado, em razão de ingresso domiciliar indevido por ausência de
fundadas razões contemporâneas e de consentimento válido.
3. Requerem o conhecimento do
e, no mérito, o provimento do agravo
habeas corpus
regimental para reconsideração da decisão monocrática, com o reconhecimento da
nulidade do ingresso domiciliar e da ilicitude das provas dele decorrentes, bem
como absolvição dos agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de
nulidades apontadas pela defesa, em sede de
, em relação à condenação já
habeas corpus
transitada em julgado, considerando a alegação de constrangimento ilegal por ingresso
domiciliar indevido.
Documento eletrônico VDA54723550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:40
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e92f5a3-e0f9-4b1a-a678-08f1fafe12f5

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme
habeas corpus
o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, que atribui ao Superior
Tribunal de Justiça competência originária para revisões criminais e ações rescisórias de
seus julgados.
6. Não foi constatada teratologia ou coação ilegal que justificasse a concessão da ordem
de ofício, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal em
habeas corpus
situações de condenação já transitada em julgado, salvo em casos de teratologia ou
2.
coação ilegal.
A competência originária para revisões criminais e ações rescisórias de
seus julgados é do Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105, inciso I, alínea
"e", da Constituição Federal. Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
02.09.2024, DJe 06.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54723550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:40
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e92f5a3-e0f9-4b1a-a678-08f1fafe12f5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054359 - ES(2025/0459750-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FLAVIA VIEIRA LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES015848
MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES038814
EMMANUELLE VIEIRA SILVA CRESPO - ES015460
AGRAVANTE
: CARLOS COSTA LOIOLA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES038814
EMMANUELLE VIEIRA SILVA CRESPO - ES015460
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
UTILIZAÇÃO DE
COMO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em face de acórdão com trânsito em julgado.
corpus
2. Os agravantes alegam que o
não foi utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso ou revisão criminal, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal, mesmo
após o trânsito em julgado, em razão de ingresso domiciliar indevido por ausência de
fundadas razões contemporâneas e de consentimento válido.
3. Requerem o conhecimento do
e, no mérito, o provimento do agravo
habeas corpus
regimental para reconsideração da decisão monocrática, com o reconhecimento da
nulidade do ingresso domiciliar e da ilicitude das provas dele decorrentes, bem
como absolvição dos agravantes.
Documento eletrônico VDA54458084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/02/2026 14:07:34
Código de Controle do Documento: 678a48f6-4da0-4d6f-b6ed-e6dc1394da7a

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de
nulidades apontadas pela defesa, em sede de
, em relação à condenação já
habeas corpus
transitada em julgado, considerando a alegação de constrangimento ilegal por ingresso
domiciliar indevido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme
habeas corpus
o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, que atribui ao Superior
Tribunal de Justiça competência originária para revisões criminais e ações rescisórias de
seus julgados.
6. Não foi constatada teratologia ou coação ilegal que justificasse a concessão da ordem
de ofício, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal em
habeas corpus
situações de condenação já transitada em julgado, salvo em casos de teratologia ou
2.
coação ilegal.
A competência originária para revisões criminais e ações rescisórias de
seus julgados é do Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105, inciso I, alínea
"e", da Constituição Federal. Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
02.09.2024, DJe 06.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental, interposto por FLAVIA VIEIRA LIMA e
CARLOS COSTA LOIOLA, contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
(fls. 196-198).
corpus
Em suas razões recursais, às fls. 202-207, os agravantes aduzem que não estão
utilizando o
como substitutivo de recurso ou revisão criminal e que há
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54458084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/02/2026 14:07:34
Código de Controle do Documento: 678a48f6-4da0-4d6f-b6ed-e6dc1394da7a

flagrante constrangimento ilegal, o qual deve ser reconhecido mesmo diante do trânsito
em julgado.
Reafirmam que ocorreu indevido ingresso domiciliar, devido à ausência de
fundadas razões contemporâneas e de consentimento válido.
Requerem, ao final, o conhecimento do
e, no
habeas corpus
mérito, o provimento do agravo regimental para que seja reconsiderada a decisão
monocrática e, em consequência, que seja concedida a ordem para declarar a nulidade do
ingresso domiciliar, a ilicitude das provas dele decorrentes e a absolvição dos agravantes.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste no exame da possibilidade de reconhecimento de
nulidades apontadas pela defesa, em sede de
, com relação à condenação já
habeas corpus
transitada em julgado.
Conforme exposto na decisão impugnada, o
foi impetrado
habeas corpus
contra acórdão com trânsito em julgado.
Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de
uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência
originária desta Corte. Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição
Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais
e as ações rescisórias de seus julgados".
Nessa linha:
[...] 1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de
31/5/2023.
revisão criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento
do pleito revisional. [...] 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
861.867/SC,
julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
6/9/2024)

De todo modo, segundo ressaltado na decisão impugnada, não verifico a
presença de teratologia ou coação ilegal que determine a concessão da ordem de ofício
nos termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal, inclusive, por
força da fundamentação utilizada no acórdão impugnado, que demonstrou a existência de
fundadas razões para a medida. Confira-se (fl. 17):
Alegam os apelantes, preliminarmente, a ilicitude das provas
obtidas, ante a invasão de domicílio, sem mandado judicial de busca e
apreensão.
Documento eletrônico VDA54458084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/02/2026 14:07:34
Código de Controle do Documento: 678a48f6-4da0-4d6f-b6ed-e6dc1394da7a

Contudo, no caso, as circunstâncias fáticas permitem dizer,
que o ingresso dos policiais na residência, ocorreu em razão de
fundadas suspeitas de que, no imóvel, estavam armazenadas substâncias
entorpecentes, o que acabou se confirmando. Isso porque, o apelante
Carlos, ao avistar os policiais militares, que realizavam patrulhamento
tático no local, arremessou um invólucro branco, contendo uma porção
de maconha, dentro do quintal da residência, momento no qual, a
segunda apelante, ao perceber a presença dos agentes no local, tentou
escondeu uma carga de crack, motivando o ingresso no imóvel, diante
da situação de flagrante delito, o que legitima a ação.
Nesse sentido, cito precedente do STJ:
[...]
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser
alteração
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema:
[...] 1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer
novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. [...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
659.003/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
23/3/2023,
30/3/2023.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54458084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/02/2026 14:07:34
Código de Controle do Documento: 678a48f6-4da0-4d6f-b6ed-e6dc1394da7a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.054.359 / ES
Número Registro: 2025/0459750-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00029404120218080021 29404120218080021 45107228
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO
ADVOGADOS : MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES038814
EMMANUELLE VIEIRA SILVA CRESPO - ES015460
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: FLAVIA VIEIRA LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES015848
PACIENTE
: CARLOS COSTA LOIOLA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FLAVIA VIEIRA LIMA (PRESO)
ADVOGADOS : DAVID METZKER DIAS SOARES - ES015848
Documento eletrônico VDA54689445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:02
Código de Controle do Documento: ed2ad25d-8ca7-4127-a059-8dffee9fd794

MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES038814
EMMANUELLE VIEIRA SILVA CRESPO - ES015460
AGRAVANTE : CARLOS COSTA LOIOLA (PRESO)
ADVOGADOS : MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES038814
EMMANUELLE VIEIRA SILVA CRESPO - ES015460
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). DAVID METZKER DIAS SOARES, pela parte: AGRAVANTE: FLAVIA VIEIRA
LIMA.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:02
Código de Controle do Documento: ed2ad25d-8ca7-4127-a059-8dffee9fd794